Tribunal: STF
Processo: ADI 1233
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-09-27
Data de publicação: 1995-09-27

Ementa:
CONSTITUCIONAL: POLÍCIA CIVIL: CARREIRA. CARGOS DE
SUBDELEGADOS DE POLÍCIA, EM COMISSÃO. Emenda Constitucional nº 5,
de 1992, do Estado de Goiás.
          I. - Suspensão cautelar da Emenda Constitucional nº 5, de
30.06.92, do Estado de Goiás, que institui cargos de subdelegados de
polícia, em comissão.
          II. - Cautelar deferida.